Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE ORIGEM. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DILAÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO SOB PENA DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário determinando o cumprimento de diversas providências em prazo exíguo, sob pena de remoção do inventariante.
2. Decisão objeto do recurso. Determinação de juntada de documentos essenciais ao prosseguimento do feito, autorização de venda de automóvel e imóvel, e intimação do inventariante para prestar contas de valores sacados da conta da inventariada após seu óbito, com prazo de 5 dias para cumprimento integral, sob pena de remoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Preliminar. Ocorrência de perda parcial do objeto recursal em razão do juízo de retratação exercido pelo magistrado a quo, limitado à correção de erro material referente ao nome da falecida no alvará.
4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a suficiência do prazo concedido para cumprimento das diligências determinadas pelo juízo; e (ii) a legalidade da determinação de remoção do inventariante pelo descumprimento das providências no prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Perda parcial do objeto. Juízo de retratação exercido pelo magistrado a quo limitou-se a corrigir erro material referente ao nome da falecida no alvará para levantamento de valores do FGTS e PIS/PASEP, mantendo integrais os demais termos impugnados.
6. O prazo de 5 dias concedido na decisão impugnada mostra-se insuficiente para o cumprimento integral das diligências determinadas, considerando a quantidade e complexidade das providências exigidas.
7. A remoção do inventariante constitui medida excepcional, conforme art. 622 do CPC, cujo rol é exemplificativo, exigindo-se a demonstração efetiva de comportamentos caracterizados por negligência, descumprimento legal ou falhas éticas no exercício de suas funções.
8. Conclusão do recurso. Necessidade de reforma parcial da decisão agravada apenas quanto ao prazo para cumprimento das diligências, estendendo-o para 30 dias, mantendo-se as demais determinações referentes à juntada de documentos, autorização de venda de bens e prestação de contas dos valores sacados, bem como a consequência de remoção do inventariante em caso de descumprimento da decisão proferida pelo magistrado.
9. Enfim. Deve ser conferido à parte prazo razoável para o cumprimento de diligências, observadas as peculiaridades do caso concreto. No caso, o prazo de 30 trintas comparece bastante razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o prazo de 30 dias para o cumprimento das diligências necessárias, sob pena de remoção do inventariante.
Tese de julgamento: "O prazo concedido pelo juízo para cumprimento de diligências em inventário deve ser razoável e compatível com a complexidade das providências determinadas, especialmente quando seu descumprimento puder resultar na remoção do inventariante."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 622, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1114096/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, j. 18/06/2009, DJe 29/06/2009; TJDFT, AI 0701169-72.2023.8.07.9000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 31/08/2023; TJDFT, AI 07283912020218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJe 2/12/2021.